Tribunal: TJDFT
Processo: 0707176-65.2020.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0707176-65.2020.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: WALLISSON DAVID DE FREITAS VITAL APELADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de apelação interposta por Wallisson David de Freitas Vital contra sentença proferida pelo Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal. O Distrito Federal afirma, em contrarrazões, que a apelação não impugnou especificadamente os fundamentos da sentença (id 61256875). A Procuradoria de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios manifesta-se também pela ausência de dialeticidade do recurso. Pontua que a sentença fundamentou que a ação fiscalizatória da Administração Pública foi exercida dentro da legalidade. Destaca que a apelação não apresentou argumentos para confrontar a sentença (id 62632407). Intime-se o apelante para manifestar-se no prazo de quinze (15) dias acerca da alegação de ausência de dialeticidade recursal com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil. Após, voltem conclusos. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator